Tribunal: TJDFT
Processo: 0727097-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0727097-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L ROCHA CONSTRUTORA EIRELI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. Rocha Construtora EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 18190909, p. 2) que, nos autos da ação de conhecimento n. 0702878-30.2020.8.07.0018 ajuizada pela ora agravante contra a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 18187601), o agravante sustenta passar por grave crise financeira, fato demonstrado, a seu ver, pela documentação juntada aos autos. Assevera constar saldo negativo em sua conta corrente no valor de R$10.990,00 (dez mil novecentos e noventa reais), além de possuir as seguintes despesas: (i) Documento de Arrecadação do Simples no importe de R$701,54 (setecentos e um reais e cinquenta e quatro centavos); (ii) Documento de Arrecadação do Simples no montante de R$7.733,55 (sete mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos); (iii) Documento de Arrecadação do Simples na quantia de R$6.439,65 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos); e (iv) folha de pagamento dos funcionários no valor total de R$18.633,84 (dezoito mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta quatro centavos), somado ao valor relativo ao vale transporte (R$2.100,00 - dois mil e cem reais e R$ 3.988,60 - três mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), entre outras despesas informais. Diante de tal quadro, defende fazer jus à gratuidade de justiça. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), a fim de deferir a gratuidade de justiça pleiteada na origem. No mérito, pugna pela ratificação do pedido liminar. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal se cinge à concessão do apontado benefício. Decisão desta Relatoria (ID 18263309) indeferiu a medida liminar vindicada e determinou a intimação do agravante para que promovesse, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Conforme certidão de ID 19112038, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo consignado no parágrafo anterior in albis, de maneira que não procedeu ao recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC[1]. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais, elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC, ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que podem requer a benesse em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC[2]. Nesse sentido, quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. No caso de indeferimento deste, o Relator deve oportunizar ao recorrente o recolhimento do devido preparo e o não atendimento de tal determinação ensejará o não conhecimento do recurso, por deserção. Na hipótese, o pedido de antecipação de tutela recursal acerca do pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta Relatoria (ID 18263309), e a parte recorrente foi intimada para recolher o preparo na referida decisão monocrática, em observância ao disposto nos arts. 99, § 7o, c/c/ art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, o que não ocorreu na espécie, mesmo após decorridos mais de cinco dias úteis do decisum. Nesse contexto, diante da ausência do preparo devido, não resta alternativa senão proclamar a deserção do recurso interposto. Nessa linha, confira-se claro precedente produzido pelo Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutantis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, o recorrente que for beneficiário da justiça gratuita deve fazer prova da benesse, no momento da interposição do recurso. Isso porque, se "o art. 511, caput, do CPC estabelece que 'no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção', o recorrente deve, mutatis mutandis, fazer prova da dispensabilidade de seu recolhimento, quando beneficiário da justiça gratuita. Afinal, o preparo, ou mesmo a sua dispensa, constitui requisito de admissibilidade do recurso, pelo que sua falta implica em negativa de seguimento. O que não se admite, evidentemente, é que o relator do recurso busque suprir essa falta do recorrente, identificando no processo se o recorrente faz jus à benesse legal ou não, uma vez que não é sua essa tarefa" (AgRg nos EAREsp 188.231/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 19/8/2013). 2. Não tendo sido realizado o devido preparo, tampouco sido comprovado que o recorrente era beneficiário da gratuidade de justiça, o apelo deve ser considerado deserto (Súmula 187/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 939.339/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016) A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Brasília, 3 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.017. (...) §1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos Tribunais. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição par ingresso de terceiro no processo ou em recurso.